Tribunal: TJES
Processo: 5013240-42.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013240-42.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DETRAÇÃO E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 12 de junho de 2024, na Avenida Ouro Preto, Bairro Interlagos, Linhares/ES, o apelante, em concurso com corréu não identificado e mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima uma motocicleta e um capacete. Consta que a vítima estava parada ao telefone, quando foi abordada pelos dois indivíduos, que chegaram em uma bicicleta. O réu apontou um revólver para a cabeça da ofendida, exigindo a chave do veículo, enquanto o comparsa exigiu o capacete. Após a subtração, ambos fugiram do local. A vítima reconheceu o apelante por fotografia, de forma categórica, como um dos autores do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(1) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (2) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada em razão da suposta indevida exasperação; (3) determinar se é possível aplicar a detração penal na fase recursal; e (4) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de redimensionamento da pena-base,
formulado pela Defensoria Pública, fundamenta-se na alegação de que a sentença incorreu em
bis in idem
ao negativar simultaneamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime com base em elementos que, segundo a defesa, já estariam abarcados pelas majorantes.

A valoração negativa da “
culpabilidade”
foi corretamente motivada com base no grau elevado de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo uso da arma de fogo apontada diretamente à cabeça da vítima, o que revela intensidade do dolo e violência psicológica além do padrão típico.

A negativa das “
circunstâncias do crime”
também se mostra adequada, considerando-se a atuação em concurso de agentes, que elevou o risco da ação e reduziu as possibilidades de reação da vítima. O fundamento é concreto e não se confunde com a aplicação da causa de aumento.

A sentença afastou expressamente a alegação de
bis in idem
, esclarecendo que a majorante do uso da arma de fogo foi considerada apenas na terceira fase da dosimetria, ao passo que a culpabilidade e as circunstâncias foram analisadas sob ótica autônoma na primeira fase.

Quanto ao
redi
mensionamento da pena
, a pena-base foi aumentada em 1/6, critério mais benéfico que aquele usualmente adotado pelo relator (1/8 sobre o intervalo entre mínima e máxima). Por se tratar de critério mais favorável ao réu, não há fundamento para redução.

O pedido de
aplicação da detração penal
com base no art. 387, §2º, do CPP, não pode ser conhecido nesta fase, pois compete exclusivamente ao Juízo da Execução analisar a quantidade de pena já cumprida e aplicar os reflexos sobre o regime de cumprimento.

O pleito de
d
ireito de recorrer em liberdade
também não merece acolhimento, tendo em vista que a prisão preventiva foi mantida na sentença com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela gravidade concreta do crime (roubo armado em via pública e em concurso de agentes) e pela continuidade da prisão durante toda a instrução.

O pedido de
ise
nção das custas processuais
deve ser dirigido ao Juízo da Execução, a quem compete verificar, à luz da condição econômica atualizada do condenado, a viabilidade de parcelamento ou suspensão do pagamento, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013240-42.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUE SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
KAUÊ SANTOS OLIVEIRA
,

contra a sentença de id. 15338225, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de junho de 2024, na Avenida Ouro Preto, Bairro Interlagos, na Comarca de Linhares/ES, o apelante, em concurso com um comparsa não identificado e mediante grave ameaça, exercida com o uso de arma de fogo,
subtraiu da vítima Emilly de Souza Delaia
uma motocicleta e um capacete.

Segundo narrado, a vítima havia estacionado sua motocicleta para realizar uma ligação telefônica, quando foi abordada pelos dois indivíduos, que chegaram ao local em uma bicicleta. O recorrente teria apontado um revólver para a cabeça da ofendida, exigindo a chave do veículo, enquanto o cúmplice exigiu o capacete. Após a subtração, ambos fugiram do local.

A vítima compareceu à delegacia e, durante as diligências,
reconheceu por fotografia, de forma categórica, o
apelante
como um dos autores do crime
.

Registro que a materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, tanto é que não foram objeto de irresignação recursal.

Inicialmente,
a Defensoria Pública
pede
o redimensionamento da pena-base, sustentando que a valoração negativa da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime”, teria sido realizada de forma a configurar indevido
bis in idem
em desfavor
do apelante
.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, especialmente com os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da proporcionalidade. A valoração negativa da “culpabilidade” foi corretamente motivada pelo grau de reprovabilidade acentuado da conduta do agente, que, ao utilizar a arma de fogo, direcionou-a à cabeça da vítima, evidenciando maior intensidade do dolo e violência psicológica além da usual no tipo penal.

Do mesmo modo, a negativação das “circunstâncias do crime”, também foi justificada por elementos concretos dos autos, diante da atuação em concurso de agentes, o que potencializou o risco e reduziu as possibilidades de defesa da vítima.

No que se refere à alegação de
bis in idem
, a sentença expressamente destacou que, a majorante do uso da arma de fogo, foi reservada à terceira fase da dosimetria, enquanto a análise da culpabilidade e das circunstâncias, concentrou-se na forma específica como o delito foi executado, o que afasta qualquer duplicidade punitiva.

Registro que a sentença combatida elevou a pena-base para o delito na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.

Apesar de o critério adotado na sentença ser distinto daquele por mim observado, em que se considera, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, não há como proceder a qualquer reparo, porque o critério da sentença é mais benéfico.

De outra banda, quanto ao pleito de detração,
não obstante a redação do §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a meu ver, não se mostra viável a análise da questão em sede de apelação, eis que a referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo dos dias de detração.

Prosseguindo, em relação ao pedido de
concessão do direito de
o réu
recorrer em liberdade
, constato que a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, encontra-se fundamentada nos requisitos previstos no
art
igo
312 do Código de Processo Penal
, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito — roubo de veículo em via pública com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes — e do fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

Conforme jurisprudência consolidada do
STJ
, a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória,
quando ausentes alterações fáticas
, é medida legítima e não ofende o princípio da homogeneidade das penas.

Ora, se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de decisão condenatória.

Por fim,
r
elativamente à isenção das custas processuais
, a imposição destas se constitui em efeito legal obrigatório da condenação, pelo que, mesmo em se tratando de apelante hipossuficiente, a determinação de tal se trata de medida que não tem como ser afastada, sendo certo que o pedido em tela há de ser dirigido, ademais, ao juízo da execução, competente para analisar a situação concreta e, à vista da real e atualizada condição econômico-financeira daquele, se for o caso, determinar o parcelamento ou a suspensão do pagamento respectivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.